Tribunal: TJSP
Processo: 1004024-02.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. Devida a limitação ao patamar de 35% dos rendimentos líquidos do demandante. Necessidade de preservação de montante suficiente à subsistência do devedor. Dignidade da pessoa humana. Precedentes do C. STJ. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.